Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717390-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA VIEIRA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. PLEITOS JÁ DEFERIDOS NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. Tendo a Defesa requerido o reconhecimento da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pleitos já deferidos na origem, deve o recurso ser parcialmente conhecido. Havendo nos autos a comprovação da materialidade e autoria do crime de furto de itens de vestuário e mochila, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, deve ser mantida a sentença condenatória. É assente na jurisprudência pátria que a consumação do crime de furto independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve momento e sob vigilância. Incabível a configuração da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz na hipótese em que o delito já havia se consumado quando a acusada abandonou os objetos furtados, ao notar que estava sendo perseguida pelo segurança do shopping. É inaplicável o princípio da insignificância quando os bens subtraídos têm valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como quando o réu é reincidente específico em crimes patrimoniais. O caso concreto também não permite a incidência do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, visto que a acusada é reincidente e os bens furtados não podem ser considerados de pequeno valor. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15 e 155, ambos do Código Penal, bem como 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvida, ante a restituição voluntária da coisa e o ínfimo valor dos bens. Assevera que deveria ter sido observado o princípio da insignificância; e b) artigos 33, 44 e 59, todos do CP, com vistas à aplicação de regime mais brando para o cumprimento da pena. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por infringência ao princípio da presunção de inocência, entendendo que deve ser absolvida. Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 15 e 155, ambos do CP, bem como 155, 156, 158 e 386, todos do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador está em consonância com o sufragado pelo STJ. Confira-se: “O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no AREsp n. 2.655.815/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igual veto sumular impede a admissão do apelo em relação à ofensa aos artigos 33, 44 e 59, todos do CP, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “No tocante ao regime de cumprimento de pena, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos” (AgRg no AREsp 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/3/2024). Mesmo teor: AgRg no HC n. 943.521/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024. A mesma sorte colhe o apelo extraordinário quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput, e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora tenha a recorrente afirmado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027